Tribunal: TJDFT
Processo: 0742086-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MUDANÇA DA INTERDITADA POR INTERESSE DA CURADORA PROVISÓRIA. ATUAL RESIDÊNCIA COM A FILHA AGRAVANTE. APONTAMENTO DE RISCOS COM ESSA MODIFICAÇÃO CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA SAÚDE DA GENITORA INTERDITADA E O SERVIÇO DE HOME CARE. MANUTENÇÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DA ANÁLISE FAMILIAR PELO SERVIÇO PSICOSSOCIAL.
1. Nas demandas em que se discute a interdição de pessoa, não se pode perder de vista que a linha condutora das decisões deve visar sempre o melhor interesse do incapaz, de tal sorte que a ordem de preferência prevista para o exercício da curatela deve ser sopesada com elementos que indiquem a pessoa que detém as condições mais adequadas de exercer o encargo para melhor suprir as necessidades do interditando.
2. Os aspectos fáticos da lide evidenciam que a questão está iminente de ser apreciada perante o núcleo psicossocial competente, para avaliação da atual situação da interditada, sua adaptação com a curadora provisória, seu estado físico de bem-estar, além de apresentar a real situação familiar que vem gerando alto grau de beligerância entre as irmãs litigantes que repercutem a nomeação para a referida curatela.
3. Nesse cenário, mostra-se prudente aguardar-se a análise do psicossocial para os fins de apuração da real situação familiar, diante da possibilidade de reversão dessa pretensa mudança no exclusivo interesse da curadora provisória, que sequer reside com a interditada, além dos próprios riscos inerentes à gravidade da saúde desta que se encontra em tratamento via home care.
4. Agravo de instrumento provido.